Tribunal: TJMT
Processo: 1030314-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030314-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (EMBARGANTE), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (EMBARGADO), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (EMBARGANTE), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (EMBARGANTE), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO. PENHORA FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que proveu agravo de instrumento em execução de título extrajudicial, permitindo adjudicação de bem gravado por penhora fiscal, com preservação da penhora no rosto dos autos em favor da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à necessidade de integração da Fazenda Pública como litisconsorte passivo necessário; (ii) saber se o acórdão deixou de considerar o regime de preferência do crédito fazendário; (iii) saber se a adjudicação seria ineficaz em relação à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da penhora fiscal, consignando expressamente que a penhora no rosto dos autos não impede a adjudicação e determinando a preservação da penhora em favor da Fazenda Pública.

4. A questão da preferência do crédito tributário foi devidamente tratada, esclarecendo-se que inexiste prejuízo à Fazenda Pública, pois a adjudicação não extingue a penhora no rosto dos autos, mantendo-se a garantia sobre o bem.

5. O acórdão determinou expressamente que no mandado conste menção à anterior penhora para fins de publicidade e eventual eficácia futura, preservando integralmente os direitos fazendários.

6. Os embargos de declaração não se prestam à reanalise da matéria decidida, sendo incabíveis quando utilizados para instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"São incabíveis embargos de declaração quando inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando o recurso à reanalise de matéria já decidida ou ao reexame de controvérsia adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (ID. 312270398), nos autos do Agravo de Instrumento no 1030314-89.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por PERSIO DOMINGOS BRIANTE para determinar a adjudicação de bem penhorado, preservando-se a penhora no rosto dos autos em favor da Fazenda Pública Estadual.

O acórdão embargado, ao analisar o Agravo de Instrumento, reformou a decisão de primeiro grau que havia indeferido o pedido de adjudicação, sob o fundamento de que a penhora no rosto dos autos não impede, por si só, o ato expropriatório, e que, no caso concreto, o crédito da Fazenda Pública não concorreria com o do exequente, mas o sucederia na ordem de pagamentos, não havendo prejuízo ao ente público. Consignou, ainda, a existência de indícios de que o crédito tributário que originou a penhora em face do exequente não mais subsistiria.

Sustenta o embargante, ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões (ID. 318692872), a existência de contradição no julgado. Aduz que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece a preferência do crédito tributário, defere a adjudicação do bem ao credor quirografário, o que inviabilizaria a satisfação efetiva do crédito preferencial, tornando a garantia meramente ilusória.

Alega, ainda, omissão por não ter sido determinada a realização de hasta pública, que seria a modalidade expropriatória adequada para converter o bem em dinheiro e garantir o pagamento prioritário da dívida fiscal. Ao final, postula o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar o deferimento da adjudicação e determinar a realização de leilão judicial do imóvel.

Intimado, o embargado PERSIO DOMINGOS BRIANTE apresentou contrarrazões (ID. 320120893). Argui, preliminarmente, a ilegitimidade recursal do ESTADO DE MATO GROSSO, ao argumento de que o ente público não é mais seu credor no processo que originou a penhora no rosto dos autos, bem como o trânsito em julgado do acórdão. No mérito, defende a inexistência de omissão ou contradição, afirmando que o julgado foi claro ao estabelecer que não há concurso de credores em relação aos executados e que a adjudicação não traria prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a penhora sobre o bem foi mantida. Assevera que a pretensão do embargante consiste em mera rediscussão da matéria.

Consta nos autos certidão de decurso de prazo para manifestação dos embargados JOSE MURA JUNIOR e GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA (ID. 322005358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a adjudicação de bem penhorado em execução de título extrajudicial, mesmo havendo penhora fiscal no rosto dos autos.

Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a preferência do crédito tributário e, simultaneamente, deferir a adjudicação integral do bem ao credor quirografário, bem como omissão ao não determinar a hasta pública como meio adequado para satisfação do crédito preferencial.

Já a parte embargada defende que o Estado não possui legitimidade para recorrer, pois não seria mais credor do exequente, havendo inclusive trânsito em julgado da decisão, além da ausência dos vícios alegados nos embargos declaratórios.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

A análise dos presentes embargos de declaração deve partir da verificação da existência dos requisitos legais previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento e aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanalise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Verifica-se nos autos que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, não havendo qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

No que se refere à alegada contradição quanto ao reconhecimento da preferência do crédito tributário versus o deferimento da adjudicação ao credor quirografário, constata-se que o julgado foi expresso ao consignar que a penhora no rosto dos autos não impede, por si só, a adjudicação do bem pelo exequente, determinando expressamente a preservação da penhora em favor da Fazenda Pública Estadual. O acórdão esclareceu que o crédito da Fazenda Pública não concorre com o do agravante, mas sim o sucede na ordem de pagamentos, inexistindo prejuízo à Fazenda Pública, pois a adjudicação do bem não extingue a penhora no rosto dos autos, mantendo-se a garantia sobre o bem agora em poder do adjudicatário.

Depreende-se da fundamentação do acórdão embargado que foi considerado elemento relevante sobre a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal que originou a penhora, enfraquecendo a tese de existência de crédito tributário exigível, conforme destacado na decisão ao mencionar que "o pretenso crédito que deu origem à penhora no rosto dos autos em favor da fazenda pública estadual em relação ao Sr. Pérsio já não subsiste". Esta circunstância, devidamente apreciada pelo julgado, demonstra que não há efetiva concorrência de créditos que justifique a alteração da modalidade expropriatória.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que o acórdão determinou expressamente que na expedição do respectivo mandado conste menção à anterior penhora no rosto dos autos para fins de publicidade e eventual eficácia futura, preservando integralmente os direitos fazendários. Tal determinação afasta completamente a alegada omissão quanto à necessidade de hasta pública, pois o julgado considerou que a adjudicação, com a devida preservação da penhora fiscal, constitui meio adequado e eficaz para a satisfação dos créditos envolvidos, respeitando-se a ordem de preferência legal.

É possível verificar através da análise sistemática dos elementos que a pretensão do embargante de ver determinada a hasta pública em substituição à adjudicação não encontra amparo legal ou jurisprudencial quando devidamente preservados os direitos do credor preferencial, como expressamente determinado no acórdão embargado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a adjudicação constitui meio preferencial de expropriation de bens penhorados, justamente por sua capacidade de conferir celeridade, efetividade e economia processual à execução, não havendo óbice à su utilização quando adequadamente resguardados os direitos de terceiros interessados.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de controvérsia adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado, sendo incabíveis quando utilizados para instaurar nova discussão sobre matéria já apreciada pelo Tribunal. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Importa registrar que o simples descontentamento com o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. No caso em exame, revela-se nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia, utilizando-se indevidamente dos embargos declaratórios com desvio de sua específica função jurídico-processual.

Convém esclarecer que a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. A fundamentação apresentada demonstra adequada análise da questão controvertida, com expressa consideração dos direitos de todas as partes envolvidas e determinação de medidas concretas para preservação dos interesses fazendários.

Ante todo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ausência dos requisitos legais previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025